Tribunal: TJMT
Processo: 1030327-62.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030327-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELAINE FERNANDES PEREIRA - CPF: 000.643.971-30 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o acordo entre as partes e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, no entanto, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula nº 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema nº 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

4. A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

5. A tese firmada no Tema nº 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

6. A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial. 2. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema nº 1190 do STJ. 3. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual
.”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 7º, e 535.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.6.2024; TJ-MT 1030985-86.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026; TJ-MT 1045440-56.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE FERNANDES PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
n. 1030327-62.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o acordo celebrado entre as partes e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, deixando de fixar honorários sucumbenciais, à luz do Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que o cumprimento individual tem origem em sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 1028936-19.2017.8.11.0041 e que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 973), são devidos honorários advocatícios mesmo na ausência de impugnação, porquanto o cumprimento individual oriundo de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, exigindo a verificação da liquidez e certeza do crédito, não se tratando de mero cumprimento de sentença.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil não afasta a incidência da Súmula 345 da própria Corte, devendo ser observada a jurisprudência firmada, sob pena de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de determinar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso afirma que não são devidos honorários advocatícios em razão da inexistência de litigiosidade, uma vez que os valores foram homologados com a anuência da parte exequente à proposta de acordo (ID 334533373).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 343889898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Elaine Fernandes Pereira
, na data de 17 de julho de 2024, promoveu o
cumprimento individual
de sentença
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais
nº 1028936-19.2017.8.11.0041 em que figuram como partes

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) e o Estado de Mato Grosso.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento de que os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias do total de 45 (quarenta e cinco) dias, que não foram pagos nos últimos 5 (cinco) anos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, em 18 de setembro de 2017.

Posteriormente, na data de 03 de dezembro de 2024, houve o recebimento da petição inicial de cumprimento de sentença e a citação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Em 17 de fevereiro de 2025, o
Estado
apresentou
Impugnação com Proposta de Acordo
, oferecendo:
i
) pagamento célere do terço constitucional de férias, com redução de 5% para valores até 100 Unidades de Padrão Fiscal (UPF/MT) e de 10% para valores superiores; e
ii
) na hipótese de rejeição, requerendo o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 2013, bem como a caracterização de excesso de execução, diante da suposta utilização de metodologia incorreta nos cálculos dos juros e da base de cálculo (ID 334533365).

Diante a anuência de
Elaine Fernandes Pereira
, na data de 17 de julho 2025 foi proferida sentença que homologou o acordo e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, no entanto, deixou de ficar honorários advocatícios sucumbenciais (ID 334533368).

O ponto controvertido consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na ausência de rejeição da impugnação e ainda que tenha havido homologação de acordo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 973), firmou o seguinte entendimento: “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

Tal entendimento ratifica a Súmula nº 345 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
.”.

Assim, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva, aplica-se diretamente o Tema nº 973 do
Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos honorários advocatícios independentemente da apresentação de impugnação, desde que o crédito seja executado individualmente com base em título judicial coletivo.

No caso concreto, ainda que não tenha havido resistência formal substancial ao cumprimento da sentença e mesmo diante da homologação do acordo, é inegável que a Exequente, ora Apelante, teve de contratar advogado, ajuizar ação, apresentar cálculos, impulsionar o processo e, ao final, obteve êxito na satisfação do crédito judicialmente, configurando-se, assim, o proveito econômico e a atuação eficaz do patrono.

Ressalte-se que a homologação do acordo não afasta a necessidade de intervenção profissional do advogado, tampouco elide o fato de que a satisfação do crédito só foi possível mediante a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva.

Cumpre destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1190), fixou a seguinte tese:

[...] - Tese Repetitiva

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: ‘
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV
.’.

-
Modulação dos Efeitos

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso,
a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão
. [...]. (STJ, REsp
2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.6.2024, p. 1.7.2024). [grifo nosso]

O próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da tese, restringindo sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1º de julho de 2024, data de sua publicação, considerando que, até então, prevalecia a jurisprudência que admitia a fixação de honorários mesmo sem impugnação, inclusive nos casos em que o crédito estivesse submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Na hipótese em análise, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 17 de julho de 2024, ou seja, após a publicação do acórdão. Todavia,
não se trata de caso de ausência absoluta de impugnação, pois a Fazenda Pública apresentou manifestação com proposta de acordo, alegação de excesso de execução e prescrição
.

Portanto, além de não caracterizada a ausência de impugnação que ensejaria a aplicação automática do Tema nº 1190, a natureza da demanda (cumprimento individual de sentença coletiva) impõe a aplicação sistemática dos entendimentos consolidados no Tema nº 973 e na Súmula nº 345 do
Superior Tribunal de Justiça, que permanecem plenamente válidos, com ou sem impugnação formal.

Inclusive, em situações semelhantes, este Tribunal, já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial
. A apresentação de proposta de acordo e alegações de excesso de execução pela Fazenda Pública caracteriza impugnação apta a afastar a aplicação do Tema n. 1190 do STJ. A homologação de acordo não exclui o dever de fixação de honorários, pois a satisfação do crédito resulta de atuação judicial e profissional efetiva.

(N.U 1045440-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

[...]
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de acordo, caracteriza litigiosidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do Tema 973/STJ.

(N.U 1030985-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Considerando a atuação diligente e perspicaz do patrono, bem como o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido, quantia que se revela compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. [...].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026